Tribunal: TJBA
Processo: 8001734-61.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8001734-61.2023.8.05.0248 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDCARLOS DOS SANTOS GOUVEIA Advogado(s): JOSE MARCOS PINTO DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR LAUDO PERICIAL E TESTEMUNHOS. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Edcarlos dos Santos Gouveia contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos Criminais, Infância e Juventude da Comarca de Serrinha/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime de lesão corporal leve contra a mulher, por razões da condição do sexo feminino, nos termos do art. 129, §13, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). O recorrente sustenta ausência de provas e legítima defesa, além de requerer o benefício da gratuidade judiciária. 2. Consta da denúncia, em síntese, que no dia 03 de outubro de 2021, por volta das 23h30, em via pública, no Município de Serrinha/BA, o denunciado ofendeu a integridade corporal de sua ex-companheira, desferindo-lhe socos no corpo, tapas no rosto e puxões de cabelo, provocando lesões corporais leves descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais (fls. 20 do inquérito policial), consistentes em “uma zona de múltiplas equimoses no braço direito, sendo que no 1/3 proximal do braço se notam equimoses violáceas com periferia azulada e no 1/3 médio do braço, observam-se equimoses completamente avermelhadas. No antebraço direito uma zona com equimoses avermelhadas. No braço esquerdo outra zona com equimoses avermelhadas.” II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a manutenção da condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica; (ii) avaliar se é possível o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa em favor do réu; (iii) definir se é cabível a apreciação do pedido de gratuidade da justiça nesta fase do processo. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas por meio do Laudo de Exame de Lesões Corporais, que atesta diversas equimoses nos braços da vítima, e pelos depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial. 5. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, possui especial relevo, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, como ocorre no presente caso, conforme pacífica jurisprudência do STJ e deste Tribunal. 6. As testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram integralmente os fatos, mas não infirmaram os relatos da vítima. 7. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo no conjunto probatório, uma vez que os meios empregados pelo réu revelam desproporcionalidade e excesso. 8. A sentença condenatória está devidamente fundamentada e em consonância com o conjunto probatório, inexistindo motivos para sua reforma, inclusive quanto à dosimetria da pena. 9. O pedido de concessão do benefício da gratuidade judiciária não é conhecido, pois compete ao Juízo da Execução Penal a análise da hipossuficiência do réu, conforme jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar, possui especial relevância quando corroborada por prova pericial e testemunhal." "Não se reconhece a excludente de legítima defesa quando os meios utilizados pelo agente são desproporcionais e não moderados." "A existência de laudo pericial e depoimentos harmônicos é suficiente para embasar a condenação por lesão corporal leve no âmbito da Lei Maria da Penha." "A apreciação do pedido de gratuidade judiciária compete ao Juízo da Execução Penal, não sendo possível sua análise na fase recursal de conhecimento." Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13; Lei 11.340/2006; CPP, art. 155. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Laurita Vaz, T6, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; TJ-BA, APL 0304080-82.2014.805.0274, Rel. Des.ª Nagila Maria Sales Brito, j. 19.08.2021; TJ-BA, APL 0523836-39.2014.805.0001, Rel. Des.ª Ivete Caldas Silva Freitas Muniz, j. 12.04.2017; TJ-BA, APL 0523911-05.2019.805.0001, Rel. Des. Esserval Rocha, j. 10.08.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8001734-61.2023.8.05.0248, em que figura como apelante EDCARLOS DOS SANTOS GOUVEIA e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em negar provimento ao apelo, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4